Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física.
2. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.
3. Se a parte recolheu as custas processuais, bem como, ciente da possibilidade da condenação ao pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, não pleiteou a gratuidade no momento oportuno, não há como alcançar com o benefício as verbas anteriores a seu deferimento.
4. Recurso conhecido e não provido.